Tribunal: TCU
Processo: 041.275/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2601/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Processo Administrativo 25380.002556/2021-77, sob a responsabilidade da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, com valor contratado em R$ 18.334.253.76 e vigência de 15/10/2021 a 13/4/2022, que teve por objeto a contratação de prestação de serviço de apoio à gestão administrativa, complementares e acessórias; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 40 e 41 após exame minucioso das respostas apresentadas em cumprimento às oitivas realizadas, dos quais constam as seguintes conclusões: i) o Contrato 109/2021 tinha vigência até 13/4/2021, com cláusula resolutória (item 2.1: peça 18, p. 1), conforme exigido pela jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 3474/2018-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. André de Carvalho), e que o Contrato 40/2022 (peça 39), decorrente do Pregão Eletrônico 3/2022 (edital: peça 38), foi firmado em 29/3/2022, com vigência imediata; ii) o Instituto de Professores Públicos e Particulares - IPPP (contratado) iniciou a prestação do serviço na data avençada com 96% dos postos preenchidos, que não havia, até a data da resposta, conduta que indicasse falha na prestação e que o IPPP já presta serviços à Fiocruz no âmbito de outros contratos, não sendo verificado, na prática, risco de descontinuidade apontado pela representante; iii) a Fiocruz informou que todos salários e benefícios estavam sendo respeitados à época, a evidenciar a efetividade da fiscalização do contrato; iv) não se vislumbra a inexequibilidade da proposta da IPPP; e v) a Fiocruz alega ter seguido os preceitos da Lei 8.666/1993 e que a proposta apresentada ficou quase 20% abaixo do preço da proposta da representante (que era a contratada anterior para o mesmo objeto), a indicar que a contratação atingiu o objetivo a que se propôs; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente representação improcedente ; c) informar à Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz e ao representante sobre o presente acórdão, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 041.275/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 044.370/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Luiz Carlos Marques de Aguiar e Maria Magali Bredariol, representando Stefanini Consultoria e Assessoria Em Informática S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.